Tribunal: TCU
Processo: 007.498/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5687/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.498/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Dilian da Rocha Cordeiro (XXX.799.924-XX); Everton Henrique Cardoso de Lira (XXX.445.174-XX); Jessica Andrade da Fonseca (XXX.894.674-XX); Joelmir Marques da Silva (XXX.692.714-XX); Marcela de Albuquerque Melo (XXX.635.784-XX); Milena Karine de Souza Wanderley (XXX.128.294-XX); Natalia Ramos Costa Pessoa (XXX.969.134-XX); Pedro Henrique Magalhaes Braga (XXX.462.754-XX); Rafael dos Santos Cavalcanti (XXX.201.584-XX); Thaynan Raquel dos Prazeres Oliveira (XXX.445.844-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.